Tribunal: TJBA
Processo: 8078067-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078067-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: DELIENE FERREIRA DA SILVA e outros (4) Advogado(s): JOSE AUGUSTO DE ANDRADE FILHO AGRAVADO: AGENOR FEITOSA VENTURA e outros (2) Advogado(s):ISAC DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PENHORA EM CONTA CONJUNTA. MÍNIMO EXISTENCIAL. NULIDADE PROCESSUAL POR FALECIMENTO DE ADVOGADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto em ação de adjudicação de construção inacabada cumulada com indenização e pedido de passagem forçada, mantendo a penhora sobre valores bloqueados em conta conjunta, afastando nulidade processual decorrente do falecimento do advogado das agravantes e indeferindo o pedido de gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao manter a penhora sobre valores depositados em conta conjunta, apesar da alegação de titularidade exclusiva de terceiro; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise das provas destinadas à demonstração do comprometimento do mínimo existencial das embargantes; (iii) determinar se o acórdão deixou de apreciar a tese de nulidade processual decorrente do falecimento do advogado constituído; e (iv) verificar se houve omissão quanto ao pedido subsidiário de concessão da gratuidade da justiça com efeitos retroativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada. 4. O acórdão apreciou expressamente a alegação de titularidade exclusiva de valores depositados em conta conjunta, concluindo que a mera comprovação de transferência via PIX oriunda de terceiro não basta para afastar a presunção relativa de divisão igualitária dos saldos entre os correntistas. 5. A desconstituição da presunção de comunicabilidade dos valores em conta conjunta exige prova robusta e inequívoca da titularidade exclusiva e da ausência de mistura patrimonial, ônus do qual as embargantes não se desincumbiram. 6. Os documentos médicos, financeiros e relativos a empréstimos foram examinados pelo colegiado, que concluiu não haver demonstração concreta de que os valores bloqueados comprometeriam diretamente a subsistência digna das embargantes. 7. A aplicação da teoria do mínimo existencial como exceção à penhora demanda comprovação específica de vínculo entre os valores constritos e despesas vitais imediatas, não bastando a demonstração genérica de dificuldades financeiras ou gastos com saúde. 8. A alegação de nulidade processual decorrente do falecimento do advogado foi enfrentada no acórdão, que afastou a tese com fundamento na ausência de prejuízo efetivo e na incidência da teoria da “nulidade de algibeira”, diante da ciência inequívoca dos novos patronos acerca dos atos processuais. 9. A discordância das embargantes quanto à fundamentação adotada pelo colegiado configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração. 10. O indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, baseado em prova de capacidade financeira incompatível com a alegada hipossuficiência, prejudica logicamente a análise do pedido subsidiário de atribuição de efeitos retroativos ao benefício. 11. A concessão retroativa da gratuidade da justiça possui caráter excepcional e pressupõe demonstração simultânea de hipossuficiência pretérita e impossibilidade concreta de formulação tempestiva do pedido, circunstâncias não evidenciadas nos autos. 12. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão da conclusão adotada, sendo incabível sua utilização com finalidade infringente fora das hipóteses legais. 13. O prequestionamento se satisfaz com a exposição clara das razões de decidir, sendo desnecessária a menção expressa e individualizada a todos os dispositivos legais invocados pelas partes. IV. DISPOSITIVO 14. Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 98 a 102, 282, § 1º, 283, parágrafo único, 313, I, 314, 489, § 1º, IV, 833, IV e X, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8078067-51.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante DELIENE FERREIRA DA SILVA E OUTRAS e como embargado AGENOR FEITOSA VENTURA E OUTROS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06/BI-200